Tribunal: STF
Processo: HC 226733
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus . Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Inadequação d via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 812.414/SC.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão e a 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “determinando-se a revogação da prisão preventiva, substituindo-a, se assim necessário, pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, em virtude do constrangimento ilegal sofrido por este (fundamentação genérica que negou o direito de o réu recorrer em liberdade)”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A sentença condenatória, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou consignado que “os réus foram condenados pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição, com apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes”. Ademais, “o acusado Carlos Israel Santos guardava em depósito no interior de sua residência 3 munições, uma de calibre 22, uma de calibre 380 e uma de calibre 9mm, 1 touca tipo ninja e o acusado Gustavo Correa da Silva guardava 66 munições, sendo 49 de calibre 22, 10 de calibre 380, 5 de calibre 38, 1 de calibre 32 e 1 de calibre 762), sendo presos em flagrante em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que evidencia a dedicação ao ilícito”.



9. O Tribunal de origem, ao manter a prisão cautelar do paciente, assim dispôs:



    Do direito de recorrer em liberdade



    [...] extrai-se da decisão, proferida oralmente pela Dra. Juíza de Direito Andresa Bernardo, que decretou a prisão preventiva dos acusados: 



    [...] apesar de os conduzidos não apresentarem antecedentes criminais, a variedade e quantidade de drogas encontradas, junto às munições, demonstra a necessidade da segregação cautelar, para a garantia à ordem pública, indicando o fácil acesso dos conduzidos à diversidade de drogas e à possibilidade de reiteração delitiva, não se fazendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [...] (21:15 - 22:00) (ev. 14/20, autos n. 5000413-97.2022.8.24.0167). 



    Visto isso, este Relator reitera o exposto quando da análise do Habeas Corpus n. 5021262-09.2022.8.24.0000 (ev. 20), impetrado em favor de Gustavo, acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva, posto que, com efeito, inexistiu modificação no estado de fato que originariamente autorizou o cárcere de ambos, com base em dados concretos. 



    Vê-se que o decreto preventivo, cujos fundamentos foram preservados pela sentença, buscou resguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa por parte dos apelantes.



    [...]



    Destarte, não se vislumbram quaisquer ilegalidades na sentença que preservou a ordem prisional, fundamentalmente porque não se mostra plausível a concessão de liberdade após a prolação de decisão condenatória tendo os recorrentes permanecido segregados durante toda a instrução processual.



    [...]



    Mantém-se, portanto, a segregação dos apelantes, porque presente se faz o risco à ordem pública.



    (Grifos acrescidos)



10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. O que faço com apoio nos mais recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto:



    [...] 1. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade [...]. 



    (HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescidos)



    [...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia, grifos acrescidos)



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator